Tribunal: STF
Processo: AI 405575
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA
-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 288-STF.
I. - Ausência de cópia das contra-razões ou da certidão atestando a
sua inexistência.
II. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação do
instrumento. Súmula 288-STF.
III. - Agravo não provido.